Tribunal: CARF
Processo: 10935.725057/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DO FATO GERADOR CARACTERIZADOR DA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. SÚMULA CARF 144.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada é o fato autorizativo, eleito pela legislação tributária, para caracterizar a presunção de omissão de receita, conhecida como passivo fictício. Nos termos do que dispõe a Súmula CARF 144, a presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente. Decadência parcial caracterizada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO DIÁRIO AUXILIAR. MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS NA CONTABILIDADE OFICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Se os pagamentos das obrigações, com lançamentos a débito no Fornecedor, não são registrados na contabilidade oficial do contribuinte, mas apenas nos livros auxiliares como transferências, restou caracterizado o fato autorizativo da presunção de omissão de receitas do Passivo Fictício, sendo procedente o lançamento para constituição do crédito tributário.
É considerada presunção de omissão de receita a manutenção no Passivo de obrigações já pagas, sendo procedente o lançamento para constituição do crédito tributário.
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É procedente a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício quando o crédito tributário lançado não é pago no seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.725057/2013-51
ACÓRDÃO
1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DO
FATO GERADOR CARACTERIZADOR DA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RECEITA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. SÚMULA CARF 144.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada é o fato autorizativo, eleito pela legislação tributária, para
caracterizar a presunção de omissão de receita, conhecida como passivo
fictício. Nos termos do que dispõe a Súmula CARF 144, a presunção legal de
omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações
cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente. Decadência parcial
caracterizada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO
DIÁRIO AUXILIAR. MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS
NA CONTABILIDADE OFICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Se os pagamentos das obrigações, com lançamentos a débito no
Fornecedor, não são registrados na contabilidade oficial do contribuinte,
mas apenas nos livros auxiliares como transferências, restou caracterizado
o fato autorizativo da presunção de omissão de receitas do Passivo Fictício,
sendo procedente o lançamento para constituição do crédito tributário.
É considerada presunção de omissão de receita a manutenção no Passivo
de obrigações já pagas, sendo procedente o lançamento para constituição
do crédito tributário.
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 9034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
2
É procedente a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício quando
o crédito tributário lançado não é pago no seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que
o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para
reconhecer a decadência dos lançamentos efetuados tendo como base nos registros contábeis
realizados até 18/12/2008.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 9035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
4001/4018, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendário de 2008, no valor histórico de R$ 12.959.689,38.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 4.051/4.114), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que a esmagadora maioria dos pagamentos
comprovados foram realizados em anos anteriores a 2008 e, independente
da contrapartida contábil do pagamento, deu-se com recursos manejados
em períodos já atingidos pela decadência;
b) Que a autoridade fiscal não possui discricionariedade para, a seu critério,
atribuir omissão de rendimentos a qualquer dos anos-calendário em que o
respectivo passivo se encontrava contabilizado, contrariando o registro
contábil e o documento que comprova a data do efetivo pagamento;
c) Que a falta de regra na legislação não autoriza a Fiscalização a fazer o que
pretende, e que a omissão de receita só pode ser presumida quanto ao ano
calendário em que o passivo surgiu, isto é, que tenha sido registrado na
contabilidade em obediência ao regime de competência;
d) Que com a prova do registro contábil da constituição das obrigações, assim
como a prova do pagamento, ambos feitos em anos anteriores (2002 a
2007), restou evidente que ultrapassou-se o prazo decadencial de 05 anos,
previsto no art. 150, §4°, do CTN, ocorrendo a decadência do direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento;
e) Que houve erro no registro das datas de pagamento das Notas Fiscais no
101508, 457110 e 481451;
f) Que a "presunção fiscal de passivo fictício" serve apenas como um "indício"
de "omissão real de receitas", e não pode ser usada para transferir os fatos
ocorridos em anos anteriores para o ano de 2008, em total ilegalidade;
g) Que as supostas omissões de receita para o PIS e COFINS não podem ter
ocorrido apenas em 31/12/2008, pois essas contribuições têm periodicidade
mensal e é possível identificar as datas em que as transferências foram
realizadas;
h) Que a existência de "passivo fictício" e a falta de comprovação da
"contrapartida" contábil não implica necessariamente em omissão de
receita apenas em 31/12/2008, já que o próprio auditor fiscal apontou as
datas das transferências e supostas receitas omitidas;
Fl. 9036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
4
i) Que a existência de prova de registro a crédito da conta de "fornecedores"
ou do respectivo "pagamento" antes de 30/11/2008 indica que a suposta
"receita omitida" ocorreu há mais de 5 anos da ciência do lançamento
tributário, ocorrida em 19/12/2013;
j) Que houve pagamentos para o PIS e COFINS, portanto, é cabível a aplicação
do artigo 150, §4o do CTN;
k) Que além de veicular débito decaído, o Auto de Infração padece de
nulidade, tendo em vista que houve cerceamento do direito de defesa da
autuada no caso de omissão de receita caracterizada pela manutenção no
passivo de obrigações já pagas;
l) Que o Fisco não apresentou o indício de omissão de receita e não
oportunizou ao contribuinte o exercício do ônus da prova, ofendendo o
artigo 281 do RIR/99, bem com que a presunção fiscal prevista neste artigo
prescinde de um procedimento anterior a cargo do Fisco para identificar e
demonstrar o indício, e deve ser oportunizado ao sujeito passivo o exercício
do direito de demonstrar a improcedência da presunção;
m) Que no presente caso, o lançamento tributário baseou-se em suposto
indício, mas sequer foi demonstrado ao contribuinte, além de não ser
oportunizado comprovar que não houve suporte fático ao lançamento;
n) Que os pagamentos das obrigações mantidas em seu passivo foram
realizados com recursos contabilizados em sua conta "Caixa", e não à
margem da contabilidade. Portanto, segundo o contribuinte, não há
presunção fiscal de omissão de receitas por passivo fictício, e a matéria
tributária deve ser tratada como identificação da ocorrência do fato jurídico
tributário, na forma do art. 333,1, do CPC.
o) Que o fiscal tinha conhecimento de que os pagamentos sempre transitavam
pela conta Caixa, mas preferiu utilizar presunções simples, baseado em
suposições que não refletiam a realidade, bem como que embora haja
presunção fiscal prevista no art. 40, da Lei n° 9.430/96 e no inciso III, do art.
281, do RIR/99, a empresa argumenta que, a partir do momento em que
apresentou as justificativas e provas quanto às obrigações já pagas mantidas
em seu passivo, demonstrando terem sido elas quitadas com recursos
provenientes de seu "Caixa", cabe ao Fisco comprovar que aquelas provas
não são confiáveis, não refletindo a realidade.
p) Que, por ter lavrado o lançamento sem cumprir o ônus da prova que lhe
competia a partir da entrega das provas pela autuada, que davam conta da
existência dos pagamentos das obrigações com recursos oriundos de
receitas já submetidas à tributação, o Fisco agiu por presunção além daquela
legalmente autorizada, maculando o lançamento de nulidade por falta de
cumprimento do art. 142, do CN, c/c art. 10 e 11, do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, a preliminar deve ser acolhida para determinar o cancelamento do
lançamento, em sua integralidade;
Fl. 9037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
5
q) Que o lançamento também padece de nulidade, na medida em que o Fiscal
não abateu os "saldos devedores" das contas fornecedores no passivo,
deixando de precisar o saldo final em aberto;
r) Que ocorreram erros de digitação e problemas no software, resultando em
lançamentos em contas de fornecedores que ficaram com "saldo devedor"
no passivo, e que para se presumir a existência de diferenças de passivo
"fictício", deveria diminuir as contas que apresentam "saldos devedores". E
que no ano de 2008, deveria ter sido abatido o saldo devedor de R$
15.334.71,95.
s) Que não foram excluídos lançamentos indevidos ou em duplicidade que
deveriam estar arrolados no Anexo III do TCF, assim como deixou-se de
excluir determinados valores que foram objeto de estorno realizado
posteriormente, tornando nulo o lançamento, e que alguns valores
relacionados no Anexo III foram excluídos da base de cálculo, mas a exclusão
foi revertida, o que resultou em equívoco.
t) No mérito, alega que Alega que o lançamento tributário é baseado na
“presunção fiscal" de omissão de receitas, pela prática do "passivo fictício",
ou seja, manutenção no passivo de obrigações já pagas;
u) Que durante a ação fiscal, a autuada foi intimada a esclarecer o motivo das
transferências lançadas à débito na conta Fornecedores e identificar as
contas para as quais tais valores foram transferidos, o que foi efetivamente
respondido com documentos comprobatórios;
v) Que explicou ao auditor fiscal que passou por um período de déficit de
pessoal, impossibilitado de proceder a uma acurada conciliação financeiro e
contábil, sendo parcialmente solucionado durante o ano de 2008, com
auditoria externa/interna e treinamento de pessoal;
w) Que identificou erros de digitação do pagamento em 374 lançamentos,
inserindo valores quebrados, que foram solucionados com a baixa mediante
transferência para a mesma conta a partir da conta "caixa";
x) Que as transferências foram lançadas na conta do próprio fornecedor,
anteriormente baixadas por um valor "quebrado", e posteriormente
ajustadas para corrigir o erro, passando a lançar a débito desta mesma
conta, o valor faltante (que eram os valores "redondos") da quitação
anterior, que ao final, ficou com o valor "quebrado" referente à compra
e/ou ao saldo de pagamento realizado debitado à respectiva conta de
fornecedor.
y) Que a contrapartida da transferência era a conta caixa, de onde houve o
pagamento integral e que reflete suas disponibilidades.
z) Que, embora tenha trazido toda documentação, o auditor fiscal preferiu
lavrar o lançamento, sem aprofundar a prova apresentada, incorrendo em
nulidade e ilegalidade.
Fl. 9038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
6
aa) Que a prova carreada aos autos comprova que, embora "em aberto" as
contas de alguns fornecedores por erros contábeis, os respectivos
pagamentos não se deram com "receitas omitidas" e sim com receitas
registradas em seu "Caixa".
bb) Que, ao contrário de cotejar os documentos que recebeu, incluindo os Livros
Razão, Diários geral e Auxiliar, além do SPED, o fiscal preferiu trilhar o
campo das presunções simples, lastreadas em suposições.
cc) Que esclareceu quais foram os lançamentos contábeis relativos às Notas
Fiscais no 682750 e no 22743, usadas como exemplo no TFC, com objetivo de
afastar a afirmação da fiscalização de que os valores saíram da conta Banco,
e não da conta Caixa;
dd) Que os 374 "jogos" de documentos anexados à impugnação comprovam
cada uma das situações listadas como "não identificadas" no Anexo VII,
demonstrando que quase todos os pagamentos foram feitos via "banco",
mas na modalidade de lançamento contábil desdobrado em dois, conforme
descrito pelo próprio fiscal. Além disso, discrimina quais os pagamentos
foram feitos diretamente à crédito na conta Caixa, debitando a conta
Fornecedor, sem antes passar pelo Banco;
ee) Que devem ser aproveitados os saldos devedores em contas de
fornecedores no valor de R$ 15.334.171,95, esvaziando totalmente o
lançamento, que é composto pela base de cálculo de R$ 12.308.000,00
somado a R$ 1.364.476,68. Além disso, solicita que o saldo devedor anterior
de R$ 10.599.024,69 em 31/12/2007 seja excluído;
ff) Que não há lógica em aplicar uma "presunção fiscal" de omissão de receitas
baseada apenas na existência de contas já pagas mantidas em aberto, se não
houver desconto das contas já pagas em valores maiores que os devidos.
gg) Que se deve excluir da base de cálculo apurada pela Fiscalização, o valor
atinente aos R$ 1.364.476,68 arroladas no Anexo IV, sob pena de bis in
idem;
hh) Por fim, alega que a multa de ofício só se configurará como devida após a
decisão final no âmbito administrativo, devendo a incidência de juros sobre
ela ocorrer após este marco – constituição definitiva do crédito tributário.
Apesar de inicialmente a impugnação do contribuinte ter sido considerada
intempestiva, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, por meio do Acórdão no 1201-001.803
(fls. 8.837/8.841) anulou a primeira decisão tendo em vista a tempestividade da defesa.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-97.509 (fl. 8.855/8.880) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 9039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
7
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DO FATO GERADOR
CARACTERIZADOR DA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITA. DECADÊNCIA.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada é o fato autorizativo, eleito pela legislação tributária, para
caracterizar a presunção de omissão de receita, conhecida como passivo
fictício. Não há na norma qualquer especificidade temporal que nos
permita interpretar que a presunção da receita omitida deve estar
associada ao tempo do pagamento da obrigação. Basta constatar o fato
autorizativo que restará demonstrada a presunção de receita omitida, cujo
fato gerador será no fim do período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO
DIÁRIO AUXILIAR. MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS
NA CONTABILIDADE OFICIAL.AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Se os pagamentos das obrigações, com lançamentos a débito no
Fornecedor, não são registrados na contabilidade oficial do contribuinte,
mas apenas nos livros auxiliares como transferências, restou caracterizado
o fato autorizativo da presunção de omissão de receitas do Passivo Fictício,
sendo procedente o lançamento para constituição do crédito tributário.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE
OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS NA CONTABILIDADE OFICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
CABIMENTO.
É considerada presunção de omissão de receita a manutenção no Passivo
de obrigações já pagas, sendo procedente o lançamento para constituição
do crédito tributário.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. FATO AUTORIZATIVO NÃO
COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterizar a presunção de omissão de receita, é necessário
comprovar a manutenção no passivo de obrigação já paga, cabendo a
retificação da base de cálculo do lançamento quando verifica-se um
lançamento a débito na conta do Fornecedor, com a baixa desta obrigação,
registrada no Livro Diário Geral.
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É procedente a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício quando
o crédito tributário lançado não é pago no seu vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS
Fl. 9040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
8
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inicialmente, a DRJ afastou a preliminar de decadência, sob o fundamento de que
de acordo com o artigo 281, inciso III do RIR/99, a manutenção no passivo de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza-se como omissão no registro de receita,
mesmo que a quitação tenha ocorrido em anos anteriores a 2008.
Que a lógica contábil aqui aplicada é que as obrigações foram pagas com receitas
não contabilizadas, e que caso a quitação fosse regularmente registrada, surgiria o saldo credor de
Caixa. Considerando aspectos temporais, destacou que a suposta receita omitida não foi,
necessariamente, auferida no mesmo período da obrigação paga, e que o fato gerador da receita
omitida pode até ter ocorrido em períodos anteriores, mas a omissão desta receita foi
perpetuada, utilizada ou até mesmo aumentada nos períodos posteriores.
Dessa forma, não havendo qualquer referência quanto ao aspecto temporal no
artigo 281, inciso III do RIR/99, deve-se considerar como ocorrido o fato gerador, no dia
31/12/2008.
Também restou afastada a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de
defesa, sob o entendimento de que o procedimento de fiscalização tem por objetivo apurar
infração à legislação tributária que, por vezes, pode prescindir de qualquer atuação do
contribuinte, fato que não caracteriza nulidade do lançamento. Somente após o lançamento é que
há a necessidade de o contribuinte ter acesso a todos os documentos do processo, de modo a
permitir o exercício do direito à ampla defesa e do contraditório.
Compulsando os autos, concluiu que o auditor fiscal fez uma análise minuciosa de
todos os fatos e documentos apresentados, com o objetivo de comprovar a existência de passivo
fictício, dando a correta interpretação a luz da legislação tributária, de forma a perfeitamente
contextualizar a ocorrência do fato gerador, e que o contribuinte apresentou sua impugnação ao
lançamento, demonstrando perfeito entendimento acerca do lançamento.
No mérito, verificou que foi demonstrado pela Fiscalização, que os supostos erros
de digitação tinham como intenção o registro a menor dos valores pagos das obrigações, cuja
diferença sempre foi um múltiplo de 1.000. Alega que este fato, por si, é a própria definição do
passivo fictício previsto no artigo 281, inciso III do RIR/99.
Quanto à afirmação de que as obrigações foram pagas com recursos oferecidos à
tributação, entendeu que melhor sorte não teve o contribuinte, pois em que pese este afirme que
todas as 374 situações arroladas no auto de infração estariam comprovadamente pagas com
recursos do Caixa, os documentos apresentados não permitiriam concluir neste sentido.
Fl. 9041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
9
Para afastar de vez a afirmação de que a contrapartida dos registros a débito na
conta Fornecedor seria a crédito na conta Caixa, a DRJ analisou os lançamentos que deram origem
à presente autuação, tendo verificado que a forma como o contribuinte registra suas operações
torna absolutamente impossível, apenas pelos registros contábeis e pelos documentos constantes
nos autos, afirmar que a contrapartida dos lançamentos a débito na conta de Fornecedores teria
sido a conta Caixa.
Ademais, constatou também que os lançamentos destas transferências, registrados
a débito na conta Fornecedores no Livro Razão, não constam no Diário Geral, mas apenas no
Diário Auxiliar, o que caracteriza que tais transferências foram feitas apenas nos controles
auxiliares de fornecedores, mas não na contabilidade oficial do contribuinte.
Segue afirmando que como os lançamentos a débito na conta Fornecedor, que
dariam baixa nos passivos já pagos, estão registrados apenas no Diário Auxiliar, é certo concluir
que estes registros não possuem valor contábil qualquer, não alterando o patrimônio da empresa.
Portanto, restou comprovado o fato autorizativo para presumir a omissão de receita, que é a
manutenção no Passivo das obrigações já pagas.
No entanto, com relação ao valor de R$ 1.500.000,00, referente às transferências
ocorridas nos dias 29 e 30/11/2008, que aparecem também no Diário Geral, entendeu a DRJ que o
fato autorizativo da presunção de omissão de receitas não foi demonstrado, já que em
31/12/2008 estes saldos do Passivo estariam baixados, razão pela qual entendeu pela retirada
desse montante da base de cálculo do lançamento.
Com relação à alegação de que houve erro na quantificação da matéria tributável já
que não foram abatidos os “saldos devedores” das contas de fornecedores, no passivo, também
em aberto, tendo em vista que não há previsão legal para abater o passivo fictício com saldos
devedores das contas dos fornecedores.
Esclareceu que as transferências que constam no Anexo III constam as
transferências a débito feitas em duplicidade ou indevidamente, e que para constar no referido
Anexo, é necessário que o valor da transferência seja superior a obrigação já paga e mantida no
Passivo como saldo credor.
Em seguida, analisou cada lançamento indicado pelo contribuinte como sido
realizados equivocadamente, demonstrando as razões pelas quais entendeu não assistir razão aos
argumentos da defesa.

 031. Conta 31150 - LOREAL BRASIL COMERCIAL LTDA => 23122038150 - Vlr.
Transf. Conta R$ 100.000,00: O contribuinte alegou que houve um estorno
da transferência no valor de R$ 100.000,00 em 31/03/2009, o que deveria
ter sido excluído da base de cálculo. No entanto, conforme verificado pelo
auditor fiscal, embora houvesse um estorno de R$ 200.000,00 em
31/05/2009, isso não afetou a presunção de omissão de receita, já que o
Fl. 9042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
10
saldo credor da conta do passivo voltou ao seu valor original de R$
147.399,90, mesmo após a obrigação ter sido quitada;
 033. Conta 5190 - MASTERFOODS BRASIL ALIM LTDA. => 2332005190 - Vlr.
Transf. Conta R$5.000,00: Este valor já foi excluído pelo próprio auditor
fiscal, conforme se verifica no Anexo III, fls. 3983;
 045. Conta 13276 - ELETROFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. =>200013276 - Vlr.
Transf. Conta R$ 55.200,00: Este valor não foi objeto de autuação, conforme
Anexo II, fls. 3971.

Com relação aos supostos erros na base de cálculo das operações com a COAMO e
com a COPEL, esclareceu que o estorno das transferências foi parcial, e que a baixa parcial dos
valores no Passivo deixou na conta COAMO Agroindustrial Cooperativa um saldo credor de R$
50.000,00 em 31/12/2008, sendo que foi feita uma transferência a débito na conta Fornecedor e
sem comprovação da contrapartida a crédito, de R$ 100.000,00, ou seja, R$ 50.000,00 superior ao
saldo credor, de modo que o Auditor Fiscal corretamente excluiu o valor do estorno no montante
de R$ 50.000,00.
No tocante à COPEL, a baixa parcial dos valores no Passivo deixou na conta COPEL
Distribuição S.A. um saldo credor de R$ 140.000,00 em 31/05/2008, sendo que foi feita uma
transferência, a débito na conta Fornecedor, de R$ 200.000,00 durante o ano-calendário de 2008,
ou seja, R$ 60.000,00 superior ao saldo credor. Além disso, houve outro lançamento a débito, em
31/01/2009, nesta conta no valor de R$ 60.000,00, totalizando R$ 120.000,00 superior ao saldo
credor. Em 31/05/2008 foi estornado o valor de R$ 120.000,00 (R$ 60.000,00 do ano-calendário
de 2008 e mais R$ 60.000,00 do ano seguinte), de modo que o auditor fiscal determinou
corretamente a base de cálculo ao excluir o valor do estorno, no caso de R$ 60.000,00, tributando
montante de R$ 140.000,00.
Também entendeu não assistir razão ao contribuinte, no que se refere à alegação
de bis in idem, já que não se pode confundir as bases de cálculo das Infrações I e II, tendo como
origem procedimentos diversos adotados pela autuada.
Isso porque, a base da Infração I e refere aos lançamentos a débito nas contas dos
Fornecedores, cujo histórico seria “Transf. Conta”, sendo que a contrapartida a crédito não foi
identificada. Já a base de cálculo da Infração II, no montante de R$ 1.364.476,68, se refere aos
saldos credores das obrigações comprovadamente pagas, mas que não tiveram os devidos
lançamentos na escrituração oficial da autuada, e sequer nos livros auxiliares.
Por fim, afirmou que não existe previsão legal para incidência dos juros de mora a
partir da decisão final na esfera administrativa, deixando de acatar as razões da defesa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.889/8.963), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos reforçados em sede recursal:
Fl. 9043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
11

a) Alega que a Fiscalização não pode incluir receitas em período posterior, já
que a obrigatoriedade de registro contábil das mutações patrimoniais pelo
regime de competência exige o reconhecimento de receitas, custos,
despesas, encargos e perdas no período em que foram ganhos ou incorridos.
Além disso, argumenta que a presunção de omissão de receitas só poderia
ter sido concretizada em anos anteriores, quando o passivo fictício foi
adquirido e pago, como comprovado pela própria Fiscalização nos Anexos II
e IV;
b) Que os Livros Auxiliares são relevantes para a contabilidade da empresa,
conforme a legislação de regência (Resolução CFC no 563/83, Decreto-Lei no
1.598/77 e Decreto-Lei no 486/69), de modo que não poderia a DRJ ter
relegado tais registros à margem;
c) Que a Recorrente considerando os milhares de lançamentos diários, optou
por escritura no Livro Diário Geral os lançamentos “globalmente”, ou
“sintetizados”, enquanto registrou nos Livros Diário Auxiliares os
lançamentos detalhados ou analíticos da movimentação, sendo destes Livros
que se extrai todas as contrapartidas das obrigações já pagas, e que se
comprova que o foram à contrapartida da Conta Caixa;
d) Que à época da pretensa autuação, os livros auxiliares detinham, ao menos
aos olhos do Conselho Federal de Contabilidade, maior importância,
atualmente sendo facultado seu uso. Todavia, aos olhos da legislação de
regência, continuam gozando da importância merecida, não podendo ser
relegados à margem da fiscalização pelo “bel-prazer” do Auditor;
e) Por fim, que a Recorrente faz anexar a esse Recurso Voluntários os
respectivos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente firmados
pelo representante legal do contribuinte, que demonstram que referidos
Livros Auxiliares preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos para
serem tidos como prova.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Fl. 9044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
12
Com exceção dos argumentos que buscam reforçar sua defesa quanto a validade do
seu livro auxiliar e defender que o mesmo foi totalmente ignorado pela autoridade fiscal, da
análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado, constitui-se
basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da preliminar de decadência, desde já proponho a manutenção
da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

Voto
O presente lançamento trata de presunção de omissão de receita em decorrência
de manutenção no Passivo de obrigações já pagas, prevista no artigo 281, inciso
III, do RIR/99, em função de duas constatações:
Fl. 9045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
13
a) Manutenção no passivo de obrigação já paga, disfarçada por lançamentos a
débito na conta Fornecedor, sem comprovação da contrapartida, consistindo em
transferências não comprovadas, no valor de R$ 12.308.000,00.
b) Manutenção no passivo de obrigação já paga, mas com baixa parcial no Razão
do fornecedor, no valor de R$ 1.364.476,68.
Passo a julgar.
PRODUÇÃO DE PROVA
A autuada requer a produção de todo meio de prova, documental, testemunhal e
pericial, assim como conversão do julgamento em diligência.
O pedido de perícia/diligência foi formulado sem atender aos requisitos do art.
16, inc. IV, do Decreto no 70.235/1972, uma vez que veio desacompanhado da
indicação dos quesitos e da qualificação do perito. Em vista disso, deve ser
aplicada a regra do § 1o do referido artigo, ou seja, a solicitação deve ser
considerada não formulada.
Também não é possível a prova testemunhal por falta de previsão legal.
Ademais, cabe ressaltar que os documentos constantes nos autos já são
suficientes para a formação da convicção do julgador, sendo desnecessário a
conversão do julgamento em diligência.
(...)
PRELIMINAR – Nulidade.
A autuada alega nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa
em relação à segunda infração, denominada “Outras situações caracterizadoras
de Passivo Fictício – itens 63 a 66 do Termo de Constatação Fiscal. Afirma que não
foi intimada a esclarecer os registros contábeis, e que o auditor fiscal lançou mão
da “prerrogativa da arbitrariedade” para encerrar os trabalhos.
Também alega nulidade do lançamento pois o auditor fiscal não desconstituiu as
provas apresentadas durante a ação fiscal, uma vez que restou demonstrado que
os recursos transitaram pela conta Caixa.
Afirma também que o lançamento é nulo em face das incertezas na quantificação
da matéria tributável.
Mais uma vez não assiste razão à interessada, pelas razões a seguir.
O procedimento de fiscalização tem por objetivo apurar infração à legislação
tributária que, por vezes, pode prescindir de qualquer atuação do contribuinte,
fato que não caracteriza nulidade do lançamento. Apenas após a lavratura do
auto de infração, com a devida constituição do crédito tributário com ciência, que
o contribuinte deve ter acesso a todos os documentos do processo, de modo a
permitir o exercício do direito de defesa e do contraditório, com a apresentação
da impugnação, instaurando o contencioso administrativo.
Fl. 9046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
14
Ademais, compulsando os autos, concluo que o auditor fiscal fez uma análise
minuciosa de todos os fatos e documentos apresentados, com o objetivo de
comprovar a existência de passivo fictício, dando a correta interpretação a luz da
legislação tributária, de forma a perfeitamente contextualizar a ocorrência do fato
gerador. Todos os elementos formam um conjunto probatório de que ocorreu a
infração, e que a cobrança do tributo se dá meio do lançamento. Ademais, a
autuada apresentou sua impugnação, demonstrando perfeito entendimento do
lançamento, o que afasta por definitivo a alegação de cerceamento ao direito de
defesa.
Quanto às demais alegações trazidas neste item, elas tratam de mérito, que serão
devidamente analisadas a seguir.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade do lançamento.
MÉRITO – ERRO DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO A CRÉDITO NA CONTA CAIXA
No mérito, a autuada alega que não se trata de omissão de receita, mas sim de
erros contábeis corrigidos posteriormente, muito antes do início da ação fiscal.
Afirma que os pagamentos do passivo em aberto deram-se com recursos formais,
oferecidos à tributação, motivo pelo qual requer a improcedência do lançamento.
Não há como acatar essas alegações tendo por base os fatos apontados no Termo
de Constatação Fiscal. A autoridade fiscal, da análise minuciosa de todos os
documentos apresentados, demonstrou que os supostos erros de digitação
tinham como intenção o registro a menor dos valores pagos das obrigações, cuja
diferença sempre foi um múltiplo de 1.000. Este fato, por si só, é a própria
definição do passivo fictício previsto no artigo 281, inciso III do RIR/99 – a
manutenção no passivo de obrigações já pagas.
Abaixo, trago trecho do Termo de Constatação Fiscal que afasta a alegação de
“mero erro de digitação”:
(...)
Quanto à afirmação de que as obrigações foram pagas com recursos oferecidos à
tributação, melhor sorte não acolhe. Em que pese afirmar que todas as 374
situações arroladas no auto de infração estariam comprovadamente pagas com
recursos do Caixa, os documentos apresentados não nos permitem concluir neste
sentido.
A título de exemplo, analiso os documentos apresentados relativo aos registros
contábeis dos pagamentos das Fatura nos 298424, 317739 e 356619, todas com
vencimento em 2005, da Colgate Palmolive Industria e Comércio LTDA, e também
dos lançamentos das transferências.
(...)
=> COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS
Fl. 9047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
15
Os documentos acostados aos autos às fls. 4308/4311/4315 demonstram que as
citadas faturas foram devidamente liquidadas em seu valor total durante o ano-
calendário de 2005. Apesar do pagamento integral, os valores foram lançados a
menor no Livro Razão.
Cumpre registrar que a comprovação da liquidação das faturas não significa que
os recursos utilizados eram lícitos e que teriam sido oferecidos à tributação. Um
fato não se confunde com o outro, já que as faturas poderiam ter sido pagas com
recursos omitidos e não tributados. A comprovação da licitude da quitação das
faturas com receitas lícitas ocorreria se os registros contábeis refletissem
corretamente os pagamentos integrais, com lançamentos a crédito em conta
Caixa ou Banco.
=> DOCUMENTOS DE CONTROLE INTERNO
A autuada afirma que o auditor fiscal estava de posse de todos os documentos
que comprovariam sua técnica de lançamento, sempre passando pelo Caixa,
conforme demonstrativo a seguir:
(...)
No caso em análise da empresa Colgate Palmolive Indústria e Comércio LTDA,
com o objetivo de comprovar que a baixa da obrigação ocorreu com recursos do
Caixa, a autuada apresentou documentos que registram lançamento a débito em
Fornecedor e a crédito em Caixa, nos valores totais dos pagamentos, nas
respectivas
datas
dos
vencimentos
em
2005,
conforme
fls.
4309/4310/4312/4313/4314/4316/4317/4318.
Ocorre que os documentos apresentados são relatórios de controle interno
elaborados pela própria autuada, não se revestindo das qualidades extrínsecas
exigidas para um elemento de prova. Os livros contábeis exigidos pelos artigos
258 e 259 do RIR/99 para aquele contribuinte que opta pelo lucro real seriam o
Razão e o Diário Geral. Além disso, com relação ao Livro Diário, é obrigatório que
contenha o Termo de Abertura e de encerramento, e ser submetido à
autenticação na Junta Comercial.
Da análise destes documentos, esta autoridade julgadora concluiu que, diante das
informações divergentes, deve-se ser dar maior credibilidade aos lançamentos
registrados nos Livros Razão e Diário, e não àqueles registrados nos relatórios de
controle interno. Ou seja, os valores lançados na contabilidade oficial
demonstram que a autuada manteve no Passivo obrigações já devidamente
pagas.
Quanto aos lançamentos a débito na conta Fornecedor que ocorreram em
30/11/2008 e 31/12/2008, nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00,
respectivamente, da análise dos documentos que constam nos autos, também
não restou demonstrado que a contrapartida a crédito teria ocorrido na conta
Caixa, como afirma a autuada.
Fl. 9048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
16
A seguir, para afastar de vez a afirmação de que a contrapartida dos registros a
débito na conta Fornecedor seria a crédito na conta Caixa, passo a analisar os
lançamentos que deram origem à presente autuação, sempre tendo como norte
tratar-se de presunção de omissão de receita. Mais uma vez ressalto que, no caso
do artigo 281, inciso III do RIR/99, o fato autorizativo para que se possa presumir a
omissão de receita é a constatação da manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Tendo por base as informações constantes no Termo de Constatação Fiscal, e os
documentos que constam nos autos, verifico que:
1) Dia 31/05/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 5.000.000,00 Abaixo, tabela com os lançamentos
contábeis apurados no Livro Diário Geral e Livro Diário Auxiliar:
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Tendo em vista os lançamentos das tabelas acima, é possível concluir que a
contrapartida dos valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no Livro
Razão, com certeza não foi a conta Caixa, já que o montante creditado neste dia é
de somente R$ 243.599,92.
Além disso, os lançamentos de transferência do montante de R$ 5.000.000,00, a
débito na conta Fornecedor, só foram registrados no Diário Auxiliar, nada
existindo no Diário Geral. Esta constatação é facilmente verificada pela diferença
entre os montantes dos lançamentos à débito na conta Fornecedor registradas no
Diário Geral, de R$ 10.335,97, e no Diário Auxiliar, de R$ 5.010.335,97, no valor
exato de R$ 5.000.000,00.
2) Dia 31/07/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 3.300.000,00.
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, no dia 31/07/2008, consta no Livro
Diário Geral apenas um lançamento a crédito no Caixa da matriz no valor de R$
8.721.289,06, com histórico “Transferência Caixa”. O total de valores lançados a
crédito em todas as contas Caixa (matriz e filiais) é de R$ 13.352.059,45. Já no
Livro Diário Auxiliar não há qualquer registro de lançamento no Livro Caixa
discriminando as contas envolvidas nestes lançamentos a crédito nas contas Caixa
(matriz e filial).
Como bem destacou o auditor fiscal, a forma como o contribuinte registra suas
operações torna impossível, apenas pelos registros contábeis e pelos documentos
constantes nos autos, afirmar que a contrapartida dos lançamentos a débito na
conta de Fornecedores, com histórico “Vlr. Transferência”, teria sido a conta
Caixa, como alega a autuada.
Fl. 9049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
17
Por outro lado, mais uma vez constata-se que os lançamentos destas
transferências, registrados a débito na conta Fornecedores apenas no Livro Razão,
não constam no Diário Geral, mas apenas no Diário Auxiliar. A diferença entre R$
8.074.625,73, lançado no Diário Auxiliar, e R$ 4.774.625,73, lançado no Diário
Geral, é exatamente R$ 3.300.000,00, valor total das transferências.
3) Dia 30/09/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 700.000,00
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Assim como ocorreu no dia 31/07/2008, a forma como o contribuinte registra
suas operações torna absolutamente impossível, apenas pelos registros contábeis
e pelos documentos constantes nos autos, afirmar que a contrapartida dos
lançamentos a débito na conta de Fornecedores, com histórico “Vlr.
Transferência”, no valor de R$ 700.000,00, teria sido a conta Caixa, como alega a
autuada.
Por outro lado, mais uma vez constata-se que os lançamentos destas
transferências, registrados a débito na conta Fornecedores apenas no Livro Razão,
não constam no Diário Geral, mas apenas no Diário Auxiliar. A diferença entre R$
6.084.834,61, lançado no Diário Auxiliar, e R$ 5.384.834,61, lançado no Diário
Geral, é exatamente R$ 700.000,00, valor total das transferências.
4) 29/11/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no Livro
Razão => total de R$ 550.000,00
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Tendo em vista os lançamentos das tabelas acima, é possível concluir que a
contrapartida dos valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no Livro
Razão, com certeza não foi a conta Caixa, que o montante creditado neste dia é
de somente R$ 17.528,37.
Por outro lado, mais uma vez constata-se que os lançamentos destas
transferências, registrados a débito na conta Fornecedores apenas no Livro Razão,
não constam no Diário Geral, mas apenas no Diário Auxiliar. A diferença entre R$
555.965,88, lançado no Diário Auxiliar, e R$ 5.965,88, lançado no Diário Geral, é
exatamente R$ 550.000,00, valor total das transferências.
5) Dia 30/11/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 950.000,00
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Tendo em vista os lançamentos das tabelas acima, é possível concluir que a
contrapartida dos valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no Livro
Fl. 9050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
18
Razão, com certeza não foi a conta Caixa, que o montante creditado neste dia é
de somente R$ 5.798,28.
Registre-se que, diferente dos demais casos, constata-se que os lançamentos de
transferência, à débito na conta Fornecedor, estão devidamente registrados no
Diário Geral. De acordo com o auditor fiscal, na seleção no Diário Geral de
registros envolvendo a conta Fornecedores, constatou-se 19 lançamentos de
valores “redondos”, totalizando exatamente R$ 1.500.000,00, exatamente o valor
das transferências registradas no Diário Auxiliar do dia 29/11 (R$ 550.000,00) e
30/11 (R$ 950.000,00). Verifica-se, ainda, que a contrapartida a crédito ocorreu
na conta Descontos Obtidos, trazendo consequências que serão analisadas a
seguir no presente voto.
6) Dia 31/12/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 3.233.333,33
(...)
Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Assim como ocorreu no dia 31/07/2008, a forma como o contribuinte registra
suas operações torna absolutamente impossível, apenas pelos registros contábeis
e pelos documentos constantes nos autos, afirmar que a contrapartida dos
lançamentos a débito na conta de Fornecedores, com histórico “Vlr.
Transferência”, no valor de R$ 3.233.333,33, teria sido a conta Caixa, como alega
a autuada.
Por outro lado, mais uma vez constata-se que os lançamentos destas
transferências, registrados a débito na conta Fornecedores no Livro Razão, não
constam no Diário Geral, mas apenas no Diário Auxiliar. Como se pode apurar na
tabela acima, o total de lançamentos a débito na conta Fornecedor, registradas no
Diário Geral, fls. 3858/3862, totaliza R$ 2.748.418,43. Este valor é inferior aos
lançamentos registrados no Livro Razão a débito na conta Fornecedor, com
histórico “Vlr. Transferência”, no montante de R$ 3.233.333,33.
Além disso, da análise do Diário Auxiliar do dia 31/12/2008, fls. 3508/3602,
relatório com os registros nas contas dos Fornecedores, é possível verificar os
lançamentos a débito com histórico “Vlr. Transferência Conta”, totalizando R$
3.233.333,33.
Estes lançamentos não existem no Diário Geral, fls. 3602/3857.
MÉRITO: FATO AUTORIZATIVO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. AJUSTE
NA BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO I
A análise no item anterior nos permite concluir que todos os lançamentos a
débito na conta Fornecedor não tiveram como contrapartida a conta Caixa, como
afirma a autuada. Além disso, como ressaltou o auditor fiscal no item “OUTRAS
CONSIDERAÇÕES”, estes lançamentos, “embora registrados no Razão individual
de cada fornecedor e no Diário Auxiliar, não aparecem no Diário Geral, o que
Fl. 9051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
19
caracteriza que tais transferências foram feitas apenas nos controles auxiliares de
fornecedores, mas não na contabilidade oficial do contribuinte.”
De fato, o Livro Diário Auxiliar é meramente um coadjuvante, e deve ser utilizado
quando a escrituração no Diário Geral for resumida ou sintética. Não há porque
existir diferença entre os valores lançados no Geral e no Auxiliar, até porque este
é obrigatoriamente espelho daquele.
Neste contexto, como os lançamentos a débito na conta Fornecedor, que dariam
baixa nos passivos já pagos, estão registrados apenas no Diário Auxiliar, é certo
concluir que estes registros não possuem valor contábil qualquer, não alterando o
patrimônio da empresa. Portanto, restou comprovado o fato autorizativo para
presumir a omissão de receita, que é a manutenção no Passivo das obrigações já
pagas.
Com relação às transferências ocorridas nos dias 29 e 30/11/2008, no valor total
de R$ 1.500.000,00, que aparecem também no Diário Geral, o mesmo raciocínio
não pode ser aplicado, cabendo uma análise diferenciada. Segundo o auditor
fiscal, “o contribuinte não demonstrou o destino das mesmas que, assim, podem
simplesmente ter sido transferidas para outras contas do Passivo. O que ficou
claro, neste caso e nas outras transferências, é que as mesmas não foram
lançadas contra a conta Caixa, como alegou o contribuinte.”
Relembrando, o fato autorizativo para presumir a omissão de receitas é a
manutenção no Passivo de contas já pagas. No caso, uma vez existindo o registro
no Diário Geral do lançamento a débito na conta Fornecedor, a consequência
inevitável é a baixa destes valores, o que afasta a “manutenção no Passivo das
obrigações já pagas”.
Compulsando o Diário Geral do dia 30/11/2008, fls. 3404/3503, é possível
verificar quais foram as contrapartidas a crédito destas transferências: a conta
Descontos Obtidos, conta de RECEITA, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Verifica-se, ainda, que no Diário Geral do dia 31/12/2008, que os saldos
registrados na contas Descontos Obtidos foram transferidos para a conta Balanço
de Resultados, o que significaria, a princípio, a tributação destes valores no ano-
calendário de 2008.
A seguir, alguns desses lançamentos:
(...)
Conforme demonstrado, para estas transferências a crédito para a conta
Descontos Obtidos, no montante de R$ 1.500.000,00, o fato autorizativo da
presunção de omissão de receitas não foi demonstrado, já que em 31/12/2008
estes saldos do Passivo estariam baixados. Caberia, para estes lançamentos, uma
investigação do resultado destes lançamentos contábeis, e dos efeitos tributários,
verificando a existência ou não de infração à lei.
Fl. 9052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
20
Como consequência, esta autoridade julgadora entende que o valor de R$
1.500.000,00 deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, já que não foi
demonstrado a presunção de omissão de receita prevista no artigo 281, inciso III
do RIR/99.
MÉRITO: ERROS NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
A autuada alega que houve erro na quantificação da matéria tributável já que não
foram abatidos os “saldos devedores” das contas de fornecedores, no passivo,
também em aberto. Afirma que os mesmos problemas que deram origem ao
suposto “passivo fictício” também deram origem a um “ativo fictício”, com
alocação de recursos em contas já formal e legalmente baixadas.
Não merece acolhida esta alegação da autuada, pois não há previsão legal para
abater o passivo fictício com saldos devedores das contas dos fornecedores. A
presunção legal de omissão de receita determina que a matéria tributária é o
valor das obrigações já pagas e mantidas no passivo, sem qualquer ajuste.
A autuada ainda alega que alguns lançamentos devem ser excluídos, já que estes
foram objeto de estorno realizado posteriormente, devendo constar no Anexo III.
Cabe esclarecer que no Anexo III constam as transferências a débito feitas em
duplicidade ou indevidamente. Estas transferências foram estornadas no ano-
calendário de 2009. Ou seja, para constar no Anexo III, é necessário que o valor da
transferência seja superior a obrigação já paga e mantida no Passivo como saldo
credor.
A seguir, faço a análise de cada lançamento indicado pela autuada na impugnação
como sendo equivocado:
1) 031. Conta 31150 - LOREAL BRASIL COMERCIAL LTDA => 23122038150 - Vlr.
Transf. Conta R$ 100.000,00 registrada transferência em 31.07.2008 e estornado
em 31.03.2009 (Razão analítico da conta em anexo)
O auditor fiscal verificou que houve o pagamento na integralidade da Nota Fiscal
no 346779, no valor de R$ 147.399,90, sem qualquer registro na escrituração. Este
fato, por si só, já seria comprovação do Passivo Fictício, nos termos do artigo 281,
inciso III do RIR/99.
Em 31/07/2008 houve um lançamento a débito na Conta 31150 – LOREAL BRASIL
COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 100.000,00, restando ainda saldo credor de R$
47.399,90. Esta transferência só foi registrada no Livro Diário Auxiliar.
Destes lançamentos, foram objetos de autuação os seguintes valores, ressaltando
que houve o pagamento total da obrigação:
Infração I => a transferência a débito na conta Fornecedor só ocorreu na
contabilidade auxiliar, não havendo qualquer registro na escrituração oficial da
autuada. Logo, restou caracterizada a presunção de omissão de receita no valor
de R$ 100.000,00. Este valor consta no Anexo I da autuação.
Fl. 9053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
21
Infração II => ainda restou saldo credor na conta Fornecedor de R$ 47.399,90,
também considerado Passivo Fictício. Este valor consta no Anexo IV.
A autuada alega que houve estorno da transferência no valor de R$ 100.000,00
em 31/03/2009, motivo pelo qual deveria constar no Anexo III e excluído da base
de cálculo.
Ora, analisando o Livro Razão da conta 23122038150 – Loreal Brasil Comercial
LTDA, relativa aos anos-calendário 2008 e 2009, fls. 1521/1528, verifico que em
31/03/2009 houve outra transferência a débito na conta no valor de R$
100.000,00, e apenas em 31/05/2009 que houve o estorno de R$ 200.000,00.
Ocorre que este estorno significa dizer que o saldo credor da conta do Passivo
voltou ao seu valor original de R$ 147.399,90, ainda que a obrigação tenha sido
quitada. Ou seja, este estorno não afastou a presunção de omissão de receita pela
manutenção no Passivo de obrigação já paga.
Abaixo, tabela com os lançamentos, demonstrando que não há correção a ser
feita na base de cálculo:
(...)
2) 033. Conta 5190 - MASTERFOODS BRASIL ALIM LTDA.
=> 2332005190 - Vlr. Transf. Conta R$5.000,00 registrada transferência em
30.09.2008 e estornado em 31.03.2009 (Razão analítico da conta em anexo) Este
valor já foi excluído pelo próprio auditor fiscal, conforme se verifica no Anexo III,
fls. 3983:
(...)
3) 045. Conta 13276 - ELETROFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA.
=>200013276 - Vlr. Transf. Conta R$55.200,00 registrada transferência de
R$25.000,00 em 30.09.2008 e estornado em 31.12.2010, pelo valor total indevido,
de R$55.200,00, já que foi lançado em contrapartida à conta do Fornecedor
AGROP VILA VELHA LTDA., indevidamente (Razões analíticos das duas contas, em
anexo)
Ocorre que este valor não foi objeto de autuação, conforme Anexo II, fls. 3971,
abaixo transcrito. Destaco que a transferência no valor de R$ 25.000,00 se refere
a conta 2452013276:
(...)
A autuada ainda alega equívoco da base de cálculo no que se refere aos valores
abaixo discriminados. Afirma que, em que pese relacionados no Anexo III, tiveram
sua exclusão da base de cálculo revertida, no que laborou em equívoco:
1) 2422002671 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (relacionada na coluna
"devida", do Anexo III)
Fl. 9054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
22
=> Excluir também o valor de R$50.000,00, pois foi revertida a transferência
posteriormente.
2) COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A (relacionada na coluna "devida", do Anexo III)
=> Excluir também o valor de R$40.000,00, pois foi revertida a transferência
posteriormente De acordo com o Anexo III, o estorno destas transferências teriam
sido parciais, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Analisando o Razão da conta COAMO Agroindustrial Cooperativa, fls. 6.291,
apresentado juntamente com a impugnação, é possível verificar os seguintes
lançamentos:
(...)
A baixa parcial dos valores no Passivo deixou na conta COAMO Agroindustrial
Cooperativa um saldo credor de R$ 50.000,00 em 31/12/2008. Foi feita uma
transferência, a débito na conta Fornecedor e sem comprovação da contrapartida
a crédito, de R$ 100.000,00, ou seja, R$ 50.000,00 superior ao saldo credor, que
foi devidamente estornado em 31/05/2008.
Portanto, a auditor fiscal determinou corretamente a base de cálculo ao excluir o
valor do estorno, tributando o montante de R$ 50.000,00 (valor do saldo credor
mantido no Passivo, esclarecendo que estes lançamentos contábeis não foram
registrados no Diário Geral – Infração I).
Da mesma forma, o Razão da conta 2442011409 - COPEL Distribuição S.A., fls.
6372, apresentado juntamente com a impugnação, é possível verificar os
seguintes lançamentos:
(...)
A baixa parcial dos valores no Passivo deixou na conta COPEL Distribuição S.A. um
saldo credor de R$ 140.000,00 em 31/05/2008. Foi feita uma transferência, a
débito na conta Fornecedor, de R$ 200.000,00 durante o ano-calendário de 2008,
ou seja, R$ 60.000,00 superior ao saldo credor. Houve outro lançamento a débito,
em 31/01/2009, nesta conta no valor de R$ 60.000,00, totalizando R$ 120.000,00
superior ao saldo credor. Em 31/05/2008 foi estornado o valor de R$ 120.000,00
(R$ 60.000,00 do ano-calendário de 2008 e mais R$ 60.000,00 do ano seguinte).
Portanto, a auditor fiscal determinou corretamente a base de cálculo ao excluir o
valor do estorno, no caso de R$ 60.000,00, tributando montante de R$ 140.000,00
(valor do saldo credor mantido no Passivo, lembrando que estes lançamentos
contábeis não foram registrados no Diário Geral).
A autuada ainda alega que há erro de cálculo no lançamento, requerendo a
exclusão da base de cálculo de R$ 12.308.000,00 o valor de R$ 1.364.476,68 para
afastar o bis in idem.
Fl. 9055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
23
Não há como acatar essa alegação. A base de cálculo da Infração I, no montante
de R$ 12.308.000,00, se refere aos lançamentos a débito nas contas dos
Fornecedores, cujo histórico seria “Transf. Conta”, sendo que a contrapartida a
crédito não foi identificada. O objetivo destes lançamentos a débito, e que só
ocorreram no livros auxiliares, seria de baixar os saldos credores de obrigações
que já foram pagas.
Abaixo tabela com os valores considerados, por dia de lançamento:
(...)
Já a base de cálculo da Infração II, no montante de R$ 1.364.476,68, se refere aos
saldos credores das obrigações comprovadamente pagas, mas que não tiveram os
devidos lançamentos na escrituração oficial da autuada, e sequer nos livros
auxiliares.
Do exposto, não há como confundir as bases de cálculo, pois as infrações são
distintas. Ademais, no Anexo II, onde estão discriminados todos os lançamentos
nas contas dos fornecedores, o auditor fiscal destacou, utilizando o campo
Observação 2, aqueles em que ocorreram a baixa parcial do pagamento, com
saldo pendente em 31/12/2008, caracterizando Passivo Fictício.
Abaixo, um exemplo de um lançamento relativo à Infração II, discriminado no
Anexo II.
Considerando que a baixa foi parcial, restou como saldo credor o valor de R$
60.000,00 mantido no Passivo, em 31/12/2008, de uma obrigação já paga. Abaixo,
o valor lançado no Anexo IV, onde constam todos os valores que foram a base de
cálculo da Infração II, no montante de R$ 1.364.476,68:
Pelo exposto, as bases de cálculo não se confundem, tendo como origem
procedimentos diversos adotados pela autuada. Logo, não ocorre bis in idem, não
havendo reparo a ser feito na base de cálculo.
Ainda quanto à base de cálculo, a autuada requer a exclusão da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício. Afirma que sua aplicação só seria possível
após decisão administrativa definitiva mantendo o lançamento.
Em que pese suas alegações, a atividade de julgamento está vinculada às leis, não
podendo delas se afastar. No caso, a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício, a partir do vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, §3o, ambos
da Lei no 9.430/96, que trago a seguir:
(...)
Concluo, portanto, que não existe previsão legal para incidência dos juros de
mora a partir da decisão final na esfera administrativa, deixando de acatar as
razões da defesa.

Fl. 9056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
24
A decisão Recorrida foi absolutamente clara e enfrentou todos os pontos de
impugnação os quais foram reiterados em sede Recursal. Entendo que a decisão recorrida, com
exceção à análise da decadência, não merece ser reformada.
As alegações de nulidade foram corretamente afastadas pela DRJ, tanto quanto a
decadência quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa.
No mais, o contribuinte apenas insiste em questionar a própria presunção aplicável
por expressa previsão legal, sem se desincumbir do ônus de a elidir.
No que se refere ao Livro Auxiliar defende que o mesmo foi ignorado e que deve ser
validado e deteriam maior importância que o Livro Diário, devendo se sobrepor a ele.
Alegou ainda que considerando os milhares de lançamentos diários, optou por
escritura no Livro Diário Geral os lançamentos “globalmente”, ou “sintetizados”, enquanto
registrou nos Livros Diário Auxiliares os lançamentos detalhados ou analíticos da movimentação,
sendo destes Livros que se extrai todas as contrapartidas das obrigações já pagas, e que se
comprova que o foram à contrapartida da Conta Caixa.
Entretanto, não é o que se verifica. A narrativa do contribuinte é excelente, mas
quando se coteja concretamente o Livro Diário e o Auxiliar o que se verifica é uma completa
discrepância entre os lançamentos.
O livro auxiliar pode e é importante instrumento para detalhar lançamentos do
Livro Diário, mas as informações entre os dois não podem divergir, precisam se complementar, e
não foi o que ocorreu.
O fato de o contribuinte trazer em sede de Recurso os termos de abertura e
encerramento dos referidos livros não é relevante uma vez que eles não foram ignorados como
alega. Pelo contrário, tanto a autoridade fiscal quanto a DRJ cotejaram as informações entre os
dois livros e, ao contrário do que alega o Recorrente o Livro Auxiliar não explica nada do Livro
Diário e, muitas vezes, traz informações totalmente dissonantes.
A título de exemplo, reitero parte da análise feita pela DRJ em um dos lançamentos,
cujas razões adotei como razão de decidir:

1) Dia 31/05/2008 – valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no
Livro Razão => total de R$ 5.000.000,00
Abaixo, tabela com os lançamentos contábeis apurados no Livro Diário Geral e
Livro Diário Auxiliar:
Fl. 9057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
25

Não houve lançamentos na conta Caixa registrados no Livro Diário Auxiliar.
Tendo em vista os lançamentos das tabelas acima, é possível concluir que a
contrapartida dos valores debitados na Conta Fornecedores, registradas no Livro
Razão, com certeza não foi a conta Caixa, já que o montante creditado neste dia é
de somente R$ 243.599,92.
Além disso, os lançamentos de transferência do montante de R$ 5.000.000,00, a
débito na conta Fornecedor, só foram registrados no Diário Auxiliar, nada
existindo no Diário Geral. Esta constatação é facilmente verificada pela diferença
entre os montantes dos lançamentos à débito na conta Fornecedor registradas no
Diário Geral, de R$ 10.335,97, e no Diário Auxiliar, de R$ 5.010.335,97, no valor
exato de R$ 5.000.000,00.

Tal análise foi feita pela DRJ e autoridade fiscal em diversos exemplos e, apenas
comprovam, a completa divergência entre as informações lançadas aas quais, curiosamente,
sempre apresentavam diferenças numéricas de alguns milhares de reais em “números redondos”,
situação não explicada pela contribuinte.
O fato é que a autoridade fiscal, da análise minuciosa de todos os documentos
apresentados, demonstrou que os supostos erros de digitação tinham como intenção o registro a
menor dos valores pagos das obrigações, cuja diferença sempre foi um múltiplo de 1.000. Este
fato, por si só, é a própria definição do passivo fictício previsto no artigo 281, inciso III do RIR/99 –
a manutenção no passivo de obrigações já pagas.
As alegações de que as obrigações teriam sido pagas com recursos oferecidos à
tributação igualmente não restaram comprovadas, como muito bem detalhado pela DRJ. Apesar
do pagamento integral, sistematicamente os valores foram lançados a menor no Livro Razão. A
comprovação da liquidação das faturas não significa que os recursos utilizados eram lícitos e que
teriam sido oferecidos à tributação. Um fato não se confunde com o outro, já que as faturas
poderiam ter sido pagas com recursos omitidos e não tributados. A comprovação da licitude da
quitação das faturas com receitas lícitas ocorreria se os registros contábeis refletissem
corretamente os pagamentos integrais, com lançamentos a crédito em conta Caixa ou Banco, o
que não ocorreu.
Fl. 9058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
26
Ademais, ficou claro não se tratar de fato isolado ou erro de contabilização, mas de
verdadeiro modus operandi da empresa.
Assim, não houve uma desconsideração do Livro Auxiliar (controle interno), pelo
contrário, ele foi analisado e cotejado, chegando-se à conclusão que não servia a comprovar o
quanto o contribuinte alega e, validando-se as informações existentes no Livro Diário Geral e
Razão (que oficialmente deveriam contabilizar todas as operações da empresa), constata-se a
presunção legal aplicada ao presenta caso.
Quanto as demais alegações relativas à inconstitucionalidade a aplicação de juros,
aplicáveis as Súmulas CARF n. 2 e 4.
Entretanto, divirjo da decisão recorrida quanto à análise dos argumentos relativos à
decadência.
Isto porque, nos termos da Súmula CARF n. 144, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 144 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.

Assim, desde a aprovação da referida súmula passou a ser vinculante o
entendimento de que o fato gerador do passivo fictício caracteriza-se no momento do registro
contábil. Nesse ponto assiste razão a recorrente.
Desta feita, tendo sido a Recorrente intimada do lançamento do crédito tributário
em 19/12/2013 (fl. 4021), os fatos geradores caracterizados pelo lançamento contábil do passivo,
realizados até 18/12/2008 encontram-se fulminados pela decadência, não podendo compor o
cálculo do tributo exigido conforme o respectivo período de apuração.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reconhecer a decadência dos
lançamentos efetuados tendo como base nos registros contábeis realizados até 18/12/2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 9059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725057/2013-51
27

Fl. 9060
DF CARF MF
Original